Tribunal: TJMT
Processo: 1008168-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008168-93.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), JHORDAN WEAH CHAGAS RIBEIRO BARCELOS FERREIRA - CPF: 065.755.121-00 (PACIENTE), Excelentíssimo Juiz da 13a Vara Criminal de Cuiabá MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JHORDAN WEAH CHAGAS RIBEIRO BARCELOS FERREIRA - CPF: 065.755.121-00 (PACIENTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE VICTOR SANTIAGO DO NASCIMENTO - CPF: 068.001.471-33 (TERCEIRO INTERESSADO), DARIANY SANTOS CORREIA - CPF: 048.822.761-51 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS BRUNO DA SILVA FERREIRA - CPF: 029.370.372-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – RITMO PROCESSUAL COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO CASO –

CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

O enfrentamento da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa exige a cuidadosa aferição das particularidades do caso concreto, como a complexidade dos fatos, a multiplicidade de réus, a necessidade de expedição de cartas precatórias para o deslinde da instrução, entre outras circunstâncias que, naturalmente, justificam a extrapolação dos prazos previstos em lei, que, aliás, não são peremptórios.

Inexistindo demonstração cabal de que eventual morosidade seja exclusivamente atribuível ao Poder Judiciário ou à acusação, e considerando a situação excepcional decorrente da pandemia do novo coronavírus, não se caracteriza o constrangimento ilegal.

Ordem denegada

.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jhordan Weah Chagas Ribeiro Barcelos Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém em custódia preventiva o ora
paciente, acusado da prática dos crimes expostos no artigo 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, e nos artigos 12 e 16,
caput
, da Lei 10.826/03.

Em síntese, o impetrante sustenta que o paciente está encarcerado desde o dia 16
de julho de 2019, contudo, aduz que há excesso de prazo diante da incerteza do adiamento da audiência de instrução e julgamento, decorrente da pandemia da COVID-19.

Aponta ainda que há erros na condução do processo e que estes teriam prolongado a prisão
do paciente, a exemplo da tentativa do oficial de justiça de intimar o réu em sua residência, embora estivesse preso, bem como a demora na apresentação de defesa preliminar pela Defensoria Pública.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente (Id. 39342970).

Junta documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 39460464).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 39864458).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da

ordem
(Id. n. 40597473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020